Tribunal: TJDFT
Processo: 0743334-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Conquanto legítima, de modo abstrato, a possibilidade de cancelamento da autorização, é importante ponderar as circunstâncias do caso concreto. No primeiro grau de jurisdição, a parte agravante apresentou suposto registro de mensagem eletrônica como único documento comprobatório da solicitação administrativa de cancelamento da autorização. Todavia, não há qualquer informação fornecida pela instituição financeira de que este constitui o meio próprio (em detrimento de formulários ou requerimentos, com assinatura de recebimento pela pessoa responsável).

3. Na hipótese, é imprescindível assegurar o contraditório para se apurar se a parte agravada tomou ciência da manifestação de interesse do consumidor, porquanto não há elemento suficiente sobre a ciência do referido cancelamento, que deve ser inequívoca.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.